Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703544-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: VANIA REGINA LINHARES DA CRUZ DECISÃO Considerando que já houve o julgamento do recurso de agravo de instrumento nesta instância julgadora, conforme acórdão de id. 1259444, resta esgotada a análise jurisdicional de qualquer outra matéria neste recurso de agravo de instrumento. Nestes termos, nada a prover com relação ao requerimento de extinção do recurso em face de autocomposição realizada entre as partes (ids. 17913699 e 17913700). Intime-se. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 27 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora